Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-88.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos é coerente e apto a comprovar a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.
2. In casu, ficou suficientemente demonstrado nos autos que o acusado, em concurso com outro agente, abordou a transeunte e, simulando portar arma de fogo, realizou a subtração do bem (aparelho celular).
3. A simples argumentação da defesa de que o acusado apenas estava na companhia do verdadeiro criminoso que cometeu o roubo, encontra-se dissociada dos elementos probatórios colhidos, não havendo base sólida para afastar sua condenação.
4. Recurso desprovido.